Tribunal: STF
Processo: AI 378902
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DO ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO
TRIBUNAL A QUO.
          I. - O acórdão recorrido reporta-se ao
acórdão do Plenário do TRF/3ª Região que declarou a
inconstitucionalidade da norma. Inexistência, nos autos, do citado
acórdão. Impossibilidade de o RE ser admitido.
          II.
Precedente do STF: RE 121.487/CE, Pertence, Plenário, RTJ 133/459.
          III. - Agravo não provido.